Tribunal: TJSP
Processo: 1019175-88.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Descredenciamento de aplicativo de entrega de alimentos. Ifood. Rescisão unilateral pela empresa provedora do aplicativo. Possibilidade. Autonomia da vontade das partes. Liberdade de contratação. Expressa previsão legal quanto à possibilidade de rescisão unilateral diante das hipóteses elencadas. Diversos cancelamentos de

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Descredenciamento de aplicativo de entrega de alimentos. Ifood. Rescisão unilateral pela empresa provedora do aplicativo. Possibilidade. Autonomia da vontade das partes. Liberdade de contratação. Expressa previsão legal quanto à possibilidade de rescisão unilateral diante das hipóteses elencadas. Diversos cancelamentos de pedidos registrados no sistema da plataforma da requerida, com datas, distâncias e identificação do entregador. Verossimilhança verificada. Decisão da empresa por suspender e, na sequência, descadastrar permanentemente o entregador. Abusividade não configurada. Sentença mantida. Recurso improvido.